Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. VIZINHOS. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS.

1. Comprovada através de vídeo a agressão unilateral do réu ao autor, iniciada por aquele, não há que se falar em agressão mútua, mesmo que eventualmente o agressor tenha sofrido escoriações.

2. Eventuais insultos, furtos de correspondência e violações ao direito de vizinhança, não comprovados, não justificam as agressões desproporcionais cometidas, havendo meios jurídicos adequados para suprimir as condutas narradas.

3. Negou-se provimento ao apelo.